Tribunal: TJMT
Processo: 1030995-16.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030995-16.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), CAPITAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 42.825.629/0001-10 (APELADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), WANDERSON ZANDONADI COUTO - CPF: 037.406.991-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DE TERCEIROS. VINCULAÇÃO À CONTA EMPRESARIAL SEM AUTORIZAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. ATIPICIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES. DEVER DE MONITORAMENTO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. PESSOA FÍSICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por empresa de assessoria financeira e seu sócio, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 66.886,59, oriundo de cartões de crédito emitidos fraudulentamente em nome de terceiros e indevidamente vinculados à conta empresarial dos autores sem qualquer autorização, condenando o banco à restituição dos valores debitados diretamente da conta corrente (R$ 14.005,03 e R$ 17.753,08) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco apelante comprovou a regularidade da solicitação, emissão e vinculação dos cartões contestados à conta dos autores; (ii) saber se a fraude decorrente de falha nos mecanismos internos de emissão de cartões configura fortuito interno apto a responsabilizar objetivamente a instituição financeira; (iii) saber se são devidos os danos materiais consistentes na restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente; e (iv) saber se os danos morais fixados em favor da pessoa jurídica e da pessoa física observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, que reconhece a vulnerabilidade da pessoa jurídica consumidora em face do poderio econômico e técnico da instituição financeira, justificando a incidência das normas protetivas do CDC.

4. Reconhecida a hipossuficiência técnica dos autores para demonstrar a mecânica interna da fraude, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da solicitação, emissão e vinculação dos cartões contestados, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a argumentar sobre a segurança das transações via Samsung Pay, o que elucida apenas o meio de utilização dos cartões, mas nada esclarece sobre a falha primária, consistente em como e por quem esses instrumentos foram emitidos e vinculados à conta da empresa autora sem qualquer autorização de seu representante legal.

5. A fraude decorrente de falha nos mecanismos de controle e segurança para emissão de instrumentos de pagamento configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária que não pode ser transferido ao consumidor. A excludente de culpa exclusiva de terceiro pressupõe a demonstração prévia de que o serviço foi prestado regularmente, o que não foi comprovado, inviabilizando seu reconhecimento.

6. A validação de operações expressivamente atípicas em relação ao perfil de consumo consolidado dos autores evidencia falha adicional no dever de monitoramento das operações bancárias, reforçando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. Devida a restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente dos autores mesmo após decisão judicial que suspendia a exigibilidade da dívida.

8. A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. O dano moral da pessoa física restou configurado e agravado pelo esgotamento infrutífero das vias administrativas, pelo assédio de empresas de cobrança e, sobretudo, pelo reiterado descumprimento de ordens judiciais pela instituição financeira, conduta que ultrapassa em muito o mero dissabor e configura grave violação aos direitos da personalidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A emissão de cartões de crédito em nome de terceiros estranhos à relação contratual, vinculados à conta do consumidor sem qualquer autorização, configura falha na prestação do serviço bancário. 2. A fraude decorrente de falha nos mecanismos internos de emissão e controle de instrumentos de pagamento constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 3. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula 227 do STJ, independentemente da comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, §3º, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 227; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 07.10.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.584.856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 24.08.2020; TJMT, N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença proferida pela
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida por
WANDERSON ZANDONADI COUTO
e
CAPITAL ASSESSORIA E NEGÓCIOS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 66.886,59, oriundo de cartões de crédito emitidos fraudulentamente em nome de terceiros e vinculados à conta empresarial da segunda autora; condenar o banco à restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente dos autores (R$ 14.005,03 e R$ 17.753,08); e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

O banco apelante sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que as transações foram realizadas mediante tecnologia Samsung Pay, modalidade que exige cadastramento ativo do cartão físico, inserção de CVV, confirmação de dados cadastrais e autenticação complementar via dispositivo habilitado, o que tem o condão de demonstrar a regularidade das operações.

Defende, ademais, que a sentença incorreu em inversão ilimitada do ônus probatório, impondo-lhe verdadeira prova diabólica ao exigir a comprovação de fato negativo absoluto, quando, na verdade, a prova produzida demonstrou que os cartões foram enviados ao endereço previamente cadastrado no sistema bancário, sendo suficientes para atestar a regularidade da contratação.

Sustenta que os elementos dos autos são compatíveis com fraude praticada por terceiros, mediante acesso indevido às informações cadastrais ou compartilhamento involuntário de credenciais, hipótese que configuraria culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, e que afastaria a conclusão de fortuito interno adotada na sentença.

No tocante aos danos materiais, argumenta que a restituição pressupõe a comprovação de pagamento indevido, o que não se verificou, já que os descontos decorreram de operação regularmente registrada, havendo ainda disponibilização de crédito ao autor, circunstância que imporia, no mínimo, a compensação dos valores para evitar enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos morais, pugna pelo afastamento da condenação em favor da pessoa jurídica, por ausência de prova concreta de prejuízo à honra objetiva da empresa, e em favor da pessoa física, ao argumento de que os fatos não ultrapassariam os dissabores inerentes às relações negociais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para valor não superior a quinhentos reais.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da sentença, destacando que a apelação sequer enfrentou o fundamento central da condenação, visto que reproduziu os argumentos da contestação.

Requerem, ao final, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido (ID. 377251389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Arguiram os apelados que o recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
não guarda conexão com a sentença, pois não há nas razões da apelação impugnação específica ao fundamento central da sentença, consistente na falha do banco em demonstrar a regularidade da emissão e vinculação dos cartões de crédito em nome de terceiros à conta empresarial dos autores.

Conquanto os apelados não tenham pugnado o não conhecimento do recurso ante ao descumprimento do princípio da dialeticidade recursal de maneira explicita, vislumbro que o tópico se debruça em explorar a ausência de congruência entre o conteúdo decisório e o seu núcleo principal, razão pela qual recebo referida impugnação como preliminar.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau, exigindo que o recorrente enfrente, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

“[...] 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao afastamento dos danos morais, expondo os fundamentos pelos quais o apelante pretende a reforma da decisão. 4. A mera repetição parcial das alegações da petição inicial não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais mantêm relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida [...]".
(N.U 1079377-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 13/06/2026)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Com efeito, impugnou os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, apontando a regularidade das transações realizadas mediante tecnologia Samsung Pay, a ausência de falha específica na prestação do serviço bancário, a alegada exorbitância da inversão do ônus probatório e a tese de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade, além de outros argumentos concernentes aos danos materiais e morais fixados na sentença.

É bem verdade que, como destacado pelos apelados e como se poderá verificar no mérito, as razões recursais não enfrentam de forma satisfatória o núcleo essencial da fundamentação sentencial, limitando-se, em grande medida, a repetir os argumentos da contestação, contudo, a fatalidade não pressupõe a inexistência de impugnação, razão pela qual a insurgência será devidamente apreciada como matéria de mérito.

Além disso, a reiteração de razões expostas na primeira instância não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença, o que se verifica no caso concreto, o que é patente na ocasião.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
se insurge contra a sentença proferida pela
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
WANDERSON ZANDONADI COUTO e CAPITAL ASSESSORIA
e
NEGÓCIOS LTDA
, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 66.886,59, oriundo de cartões de crédito emitidos em nome de terceiros e vinculados à conta empresarial da segunda autora sem qualquer autorização, condenando o banco à restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente dos autores.

Após regular instrução, o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor, no que importa:

"[...] Alegam os autores, em sua petição inicial (ID 215173112), que a pessoa jurídica, cliente da instituição ré, foi surpreendida com uma cobrança de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 66.886,59. Sustentam que, após diligências, constataram que o débito era oriundo de cartões de crédito emitidos fraudulentamente em nome de terceiros (Lara Gakiya e Rafael B. Teixeira) e indevidamente vinculados à sua conta empresarial, sem qualquer solicitação ou autorização. Afirmam que as despesas são incompatíveis com o perfil de consumo da empresa, cujo gasto médio mensal era de aproximadamente R$ 2.000,00.

Narram que esgotaram as vias administrativas para a solução do impasse (contato telefônico, protocolo interno, Consumidor.gov, Reclame Aqui), sem obter êxito. Não obstante, o banco réu promoveu a inscrição do CNPJ da empresa e do CPF de seu sócio nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), causando-lhes severos prejuízos, notadamente por atuarem no ramo de assessoria financeira como correspondente bancário. Requereram, assim, a concessão de tutela de urgência para a exclusão das negativações e a suspensão das cobranças.

[...]

Por meio da decisão de ID 215863094, este Juízo deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, no prazo de 48 horas, promovesse a exclusão dos nomes dos autores dos cadastros de inadimplentes e suspendesse as cobranças relativas aos cartões fraudulentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

[...]

Os autores noticiaram o descumprimento da medida liminar em sucessivas petições (IDs 217157447, 218360457, 219427603, 221424939 e 226511691), informando a persistência da negativação e, mais gravemente, a realização de débitos automáticos em sua conta corrente para amortizar a dívida suspensa judicialmente, totalizando mais de R$ 30.000,00. Regularmente citado, o réu apresentou contestação (ID 218598707). Em sua defesa, sustentou a legitimidade das transações, argumentando que o cartão foi enviado para endereço cadastrado e que as compras foram realizadas via carteira digital (Samsung Pay), cuja ativação exigiria a posse dos dados do cartão físico. Defendeu a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, por quebra do dever de guarda das credenciais, e impugnou a ocorrência de dano moral e o pedido de inversão do ônus da prova. Juntou telas de seus sistemas internos.

[...]

O réu interpôs Agravo de Instrumento (ID 220981701) contra a decisão que fixou as astreintes, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em acórdão (ID 228534489), dado provimento ao recurso apenas para limitar o valor total da multa cominatória a R$ 30.000,00.

[...]

a ré não apresentou um único documento que comprovasse a autoria ou a regularidade da solicitação dos cartões de crédito em nome de Lara Gakiya e Rafael B. Teixeira. Não há nos autos qualquer proposta de adesão, registro de solicitação via canais digitais (com IP ou identificação de dispositivo), ou qualquer outro elemento que vincule os autores à criação de tais instrumentos de pagamento.

A argumentação de que as compras foram feitas com a tecnologia 'Samsung Pay' não afasta a responsabilidade do banco. Tal fato apenas elucida o meio pelo qual as transações fraudulentas foram efetuadas, mas nada diz sobre a falha primária: a emissão e vinculação de um cartão de crédito a uma conta empresarial sem a anuência de seu representante legal.

A segurança que se espera de uma instituição financeira não se resume à autenticação da transação, mas abrange, precipuamente, o controle rigoroso sobre a emissão de produtos e serviços, garantindo que somente o titular da conta ou seus prepostos autorizados possam contratar em seu nome.

Ao permitir que terceiros estranhos à relação contratual obtivessem cartões de crédito vinculados à conta da empresa autora, o banco réu violou seu dever de segurança, preceito basilar da prestação de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A fraude ocorrida no presente caso configura-se como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade bancária, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor. A falha nos mecanismos de verificação e segurança para a emissão de cartões é um evento ligado à organização da empresa e, portanto, de sua responsabilidade.

[...] O fato de o banco réu ter debitado, por duas vezes, valores expressivos da conta corrente dos autores, mesmo após decisão judicial que suspendia a exigibilidade da dívida, demonstra um profundo desapreço pela dignidade do consumidor e pela autoridade do Poder Judiciário. Esta conduta ultrapassa, em muito, o mero dissabor, configurando grave violação aos direitos da personalidade do autor [...]"

E, nesse ponto, verifico que
o recurso não comporta provimento.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, ainda,
a teoria finalista mitigada
, que reconhece a vulnerabilidade da pessoa jurídica consumidora em face do poderio econômico e técnico da instituição financeira.

Quanto ao tema, vejamos julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL . APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
2. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a agravada se apresentava na relação contratual na condição de vulnerável . [...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1545508 RJ 2019/0209780-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020)

Uma vez reconhecida a hipossuficiência técnica dos autores para demonstrar a mecânica interna da fraude, foram preenchidos os requisitos para a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decisão essa que se encontra preclusa nos autos (ID. 376516397).

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

A responsabilidade da instituição financeira como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

E tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).

Ademais, a Súmula 479 do STJ dispõe que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia ao banco apelante comprovar
a regularidade da solicitação, emissão e vinculação dos cartões de crédito contestados à conta empresarial dos autores, e bem ainda demonstrar a regularidade das transações realizadas, provas essas que não foram produzidas.

Isso porque o banco apelante, além de não ter apresentado qualquer proposta de adesão, registro de solicitação via canais digitais ou comprovante de entrega dos cartões emitidos em nome de Lara Gakiya e Rafael B. Teixeira, apenas argumentou sobre a segurança da tecnologia Samsung Pay, o que, quando muito, elucida o meio pelo qual as transações foram realizadas, mas nada esclarece sobre a questão central, a saber,
como e por quem esses cartões foram solicitados e vinculados à conta da empresa autora sem qualquer autorização de seu representante legal
.

Assim, também não prospera a tese recursal no sentido de que foi exigido da instituição financeira prova diabólica ou fato negativo absoluto. À apelante foi apenas oportunizada a apresentação de seus registros internos de contratação, a exemplo de logs de acesso, biometria facial ou termo de adesão, documentos que, por excelência, somente ela detém e que ordinariamente deveriam existir em seus sistemas de controle.

Diante dessa omissão probatória, a conclusão pelo fortuito interno é não apenas acertada como juridicamente inevitável, pois a falha nos mecanismos de verificação e segurança para emissão de instrumentos de pagamento é evento ligado à organização interna do banco e ao risco inerente à sua própria atividade, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Referida omissão encontra óbice na aplicação da excludente de culpa exclusiva de terceiro, invocada pelo apelante com amparo no art. 14, §3º, II, do CDC, visto que pressupõe a demonstração prévia de que o serviço foi prestado regularmente, o que não foi comprovado nos autos e, por isso, inviabiliza o reconhecimento da excludente no caso concreto.

Com respeito ao tema, vejamos, aliás, julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES. FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

[...]

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de contrato assinado, perícia grafotécnica sobre o AR impugnado ou registros de biometria e geolocalização que comprovem o desbloqueio pelo autor. A incompatibilidade geográfica entre o local de residência e trabalho do autor e os locais das compras presenciais, aliada ao valor expressivo e atípico das transações, evidencia falha no sistema de segurança do banco. A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor. A inexistência de contratação válida torna o débito inexigível e caracteriza a negativação como indevida, ensejando responsabilidade civil da instituição financeira. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto
.

[...]

(N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

Soma-se ao conjunto probatório a atipicidade das movimentações realizadas nos cartões fraudulentos, eis que o extrato das faturas acostado nos autos (ID. 376516377), nos meses anteriores à fraude denotam que os apelados movimentavam costumeiramente valores abaixo de R$ 300,00 em cartão de crédito, com transações constantes e pouco variáveis, revelando um perfil de consumo consolidado e de baixa expressão financeira.

A irrupção súbita de operações que alcançam a ordem de R$ 66.886,59, oriundo de cartões emitidos em nome de terceiros completamente estranhos à relação contratual, representa desvio abrupto e expressivo em relação ao histórico dos autores que não poderia ter passado despercebido.

Nesse cenário, incumbia ao banco apelante não apenas controlar a emissão dos cartões, mas também detectar, por meio de seus mecanismos internos de monitoramento, a atipicidade das operações e verificar sua regularidade antes de permitir que prosseguissem, dever esse também não cumprido e que reforça, sob novo angulo, a caracterização da falha na prestação do serviço.

Ademais, não há provas robustas no sentido de que os cartões de crédito impugnados chegaram ao endereço dos apelados, eis que não basta a apresentação de telas sistêmicas informando o rastreamento do produto junto à contestação para que a tese se sustente.

Nos termos do entendimento do STJ, é dever das instituições financeiras desenvolver mecanismos de prevenção e bloqueio de fraudes, na ocasião em que identificados comportamentos atípicos, para efeito de intervir nas operações, evitando prejuízos aos consumidores:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

[...]

10.
A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

[...]

(STJ - REsp: 00000000000002222059 SP 2025/0240118-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/10/2025)

A validação de operações suspeitas, destoantes do padrão de consumo dos titulares da conta, revela falha na prestação do serviço, consubstanciando vício de segurança nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e impondo, por conseguinte, o reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados.

Por essas razões,
não merece acolhida a pretensão de afastamento da condenação à restituição dos valores.

Como amplamente demonstrado, o banco não logrou provar a regularidade da emissão e vinculação dos cartões à conta dos autores, de modo que toda a cadeia de cobranças deles decorrente é viciada.

Os prejuízos materiais sofridos pelos autores são patentes, isto é, a instituição financeira debitou diretamente da conta corrente dos apelados o valor de R$ 14.005,03 em 29/12/2025 e R$ 17.753,08 em 26/01/2026, além dos encargos que incidiram sobre a conta em decorrência de tais débitos, tudo isso mesmo após decisão judicial que expressamente suspendia a exigibilidade da dívida.

Por isso, não há que se falar em compensação ou em enriquecimento sem causa dos autores, eis que foram eles que tiveram seu patrimônio indevidamente expropriado em razão de falha exclusiva do banco, sendo, por isso, devida a restituição dos valores.

No que tange aos danos morais, cumpre registrar, de início, que os autores não se quedaram inertes diante da fraude, visto que conforme documentado nos autos, esgotaram as vias administrativas disponíveis, contato telefônico, protocolo interno, Consumidor.gov e Reclame Aqui (ID. 376515895 e seguintes), sem obter qualquer solução por parte da instituição financeira, que, a despeito das reclamações, manteve as cobranças e promoveu a negativação do CPF do autor e do CNPJ da empresa.

O quadro é deveras relevante não apenas porque afasta qualquer alegação de conduta negligente dos autores, mas também porque evidencia o descaso da instituição financeira, que ignorou reiteradamente os canais de atendimento antes mesmo de qualquer intervenção judicial.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, consoante entendimento há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227/STJ).

E nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano se configura
in re ipsa
, mesmo quando o ato tenha prejudicado pessoa jurídica, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme orientação consolidada da Corte Superior: "
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica."
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou o mesmo entendimento em situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula nº 227-, de modo que
a inclusão indevida do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, configurando dano moral passível de indenização, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos
.

(TJ-MT 10008778420188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

O argumento do banco apelante de que seria necessária a demonstração concreta de perda de clientes, rescisão contratual ou comprometimento da atividade empresarial não se sustenta diante desse entendimento jurisprudencial consolidado.

Ademais, a sentença identificou elemento de repercussão negativa na ocasião, visto que a consulta de crédito realizada pelo Banco Daycoval indica o reflexo da negativação nas relações comerciais da empresa, que atua como correspondente bancário e, por isso, depende diretamente de reputação ilibada junto a instituições financeiras para o exercício de sua própria atividade.

No que tange aos
danos morais da pessoa física
, a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, decorrente de débito oriundo de cartões que jamais solicitou, configura dano moral presumido, dispensando prova do abalo concreto.

Ademais disso, além de o apelado
WANDERSON ZANDONADI COUTO
ter o seu CPF negativado por dívida inexistente, foi submetido a sucessivas tentativas frustradas de solução administrativa, sofreu o assédio de empresas de cobrança e, mais gravemente, viu a conta corrente da pessoa jurídica do qual é sócio ser debitada em mais de R$ 30.000,00 mesmo após decisão judicial que suspendia a exigibilidade da dívida, circunstâncias que, somadas, evidenciam uma repercussão lesiva muito além do mero dissabor cotidiano invocado pelo apelante.

De todo o modo, como exposto, apenas a inscrição em cadastro de inadimplentes já basta para a configuração do dever de indenizar, a ver:
“a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), por atingir a honra objetiva e o crédito do consumidor”
(TJMT, N.U 1001629-12.2025.8.11.0041, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/06/2026, publicado no DJE 16/06/2026), razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Quanto ao valor da indenização, observa-se que embora a fixação da compensação extrapatrimonial deva observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se pode perder de vista as peculiaridades do caso concreto.

Os valores arbitrados pelo Juízo de primeira instância, R$ 10.000,00 para cada autor, mostram-se razoáveis e proporcionais à extensão dos danos, à capacidade econômica de uma das maiores instituições financeiras do país e ao caráter pedagógico da condenação, não se revelando excessivos a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

Ao contrário, a gravidade da conduta do banco, que não observou os canais administrativos, promoveu a negativação simultânea do CPF e do CNPJ dos autores, constituiu dívida superior a R$ 66.000,00 sem qualquer autorização, descumpriu ordens judiciais e realizou débitos indevidos na conta corrente dos autores mesmo sob determinação judicial em sentido contrário,
justifica plenamente o patamar fixado, que cumpre adequadamente a dupla função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
mantendo inalterada a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 18% (dezoito porcento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026